Tribunal: TJMT
Processo: 1011541-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011541-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (EMBARGANTE), AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (EMBARGANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (AGRAVADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (AGRAVADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORES – RECONHECIMENTO FORMAL SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – DECISÃO RESCISÓRIA QUE REDUZ BASE DE CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE ABSOLUTA – TEMA A SER DISCUTIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – LIBERAÇÃO DE VALORES EXCEDENTES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É devida a integração do acórdão quando verificada a omissão quanto à ausência de apreciação de embargos de declaração anteriores, ainda que tal omissão não implique prejuízo processual, por já ter ocorrido absorção da matéria pelo julgamento colegiado subsequente.

A decisão proferida em ação rescisória que apenas reduz a base de cálculo dos honorários não torna inexigível, por completo, o título executivo, devendo a discussão sobre eventual excesso tramitar no juízo da execução.

A ausência de nova intimação para o cumprimento de sentença não configura nulidade quando a parte está devidamente representada nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Não se caracteriza litispendência material entre execuções ajuizadas pelo mesmo exequente quando não verificada identidade entre pedido, causa de pedir e partes nos moldes do art. 337, § 1º, do CPC.

A liberação de valores excedentes pressupõe demonstração inequívoca da desvinculação das quantias em relação a obrigações exigíveis – circunstância não evidenciada nos autos – competindo ao juízo de origem a aferição mediante instrução probatória adequada.

TE
RCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011541-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: MARIA GORETTE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES E OUTROS

EMBARGADOS: ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, opostos por
AGUINALDO MARQUES NANTES
e
MARIA GORETTE R. DE ALMEIDA
, em face do v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do Cumprimento de Sentença nº. 0000081-70.2016.8.11.0077, atinente aos honorários sucumbenciais promovido pelo advogado Emerson; indeferiu o pedido de liberação de valores depositados em juízo e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes.

Os embargantes alegam, em preliminar, a existência de omissão relevante, consistente na ausência de apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos (Id. 285431850) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo, bem como a liberação de valores excedentes depositados judicialmente.

Argumentam que tais embargos estavam pendentes de julgamento, sendo indevido o prosseguimento direto ao colegiado sem sua prévia apreciação, o que teria resultado em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos dos arts. 1.024, §2º, e 1.026 do CPC.

No mérito, alegam que o julgado deixou de enfrentar a questão da inexigibilidade do cumprimento de sentença promovido pelo advogado Emerson Pinheiro Leite, com fundamento em decisão transitada em julgado na Ação Rescisória nº. 1005255-02.2024.8.11.0000, que desconstituiu a base de cálculo dos honorários advocatícios objeto da execução.

Sustentam a existência de contradição interna e divergência jurisprudencial ao afastar nulidade por ausência de intimação específica para o cumprimento de sentença ajuizado por Alexandre Peixoto, em desacordo com precedente anterior da própria Relatora (Apelação nº. 1051696-88.2019.8.11.0041), que exige a intimação na forma do art. 523 do CPC.

Aduzem que o acórdão incorreu em omissão ao afastar, sem análise aprofundada dos autos, a alegada litispendência entre dois cumprimentos de sentença promovidos por Alexandre Peixoto com base no mesmo acordo judicial.

Apontam também omissão relevante quanto à ausência de penhora formal nos autos e ao pleito de liberação do valor excedente ao montante executado, o qual se encontra retido há cerca de três anos, contrariando os princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da proteção à propriedade.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade do acórdão, com retorno dos autos à Relatora para julgamento dos embargos de declaração anteriores, ou, subsidiariamente, que os presentes embargos sejam apreciados desde logo pelo colegiado, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC; ou o acolhimento dos aclaratórios para integrar o acórdão, reconhecendo as nulidades e omissões apontadas, com efeitos modificativos, e consequente extinção ou suspensão das execuções discutidas e liberação dos valores excedentes (Id. 295876366).

Nas contrarrazões, aduzem os embargados, inicialmente, que os embargos manejados pelos agravantes têm caráter manifestamente protelatório, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado que justifique a interposição do recurso aclaratório.

Argumentam que os fundamentos invocados pelos embargantes visam tão somente rediscutir o mérito já apreciado pelo colegiado, mormente no que se refere à execução promovida por Emerson Pinheiro Leite, cuja base de cálculo dos honorários foi limitada por decisão em ação rescisória, e à execução promovida por Alexandre Peixoto, referente à multa por descumprimento de acordo judicial e à obrigação de desocupação do imóvel.

Pontuam que a decisão agravada analisou de forma detalhada os fundamentos do recurso e rejeitou, motivadamente, os pedidos de suspensão das execuções e de liberação de valores depositados em juízo, em atenção à delimitação da matéria tratada na ação rescisória e à manutenção das demais obrigações homologadas em sentença.

Asseveram que não houve qualquer vício processual, tampouco litispendência entre os feitos executivos, sendo legítima a continuidade da marcha processual, conforme reconhecido no julgamento do agravo.

Requerem, ao final, a rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do suposto intuito procrastinatório da parte embargante, destacando precedentes do próprio TJMT nesse sentido (Id. 296351361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO RESCISÓRIA QUE MODIFICOU A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – NULIDADES NÃO RECONHECIDAS – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alteração da base de cálculo de honorários advocatícios em ação rescisória não extingue cumprimento de sentença referente a obrigações autônomas previstas em acordo judicial homologado.

Não há litispendência entre as execuções, pois tratam de obrigações distintas, ainda que oriundas da mesma relação processual.

A manutenção de valores retidos em juízo, na ausência de excesso de execução comprovado, constitui garantia legítima da eficácia da prestação jurisdicional.”

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão relevante, contradição e erro de premissa quanto: (i) à ausência de apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática; (ii) à alegada inexigibilidade do cumprimento de sentença promovido pelo advogado Emerson Pinheiro Leite, diante da procedência parcial da ação rescisória que teria modificado a base de cálculo dos honorários; (iii) à nulidade do cumprimento de sentença ajuizado por Alexandre Peixoto, por ausência de intimação específica; (iv) à existência de litispendência entre dois cumprimentos de sentença fundados no mesmo acordo; e (v) à omissão sobre a ausência de penhora e a consequente liberação dos valores excedentes depositados em juízo.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento para suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, salvo excepcionalmente quando os vícios apontados tiverem o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado.

No caso dos autos, reconhece-se, em parte, a existência de omissões no acórdão embargado que merecem ser supridas, sem, contudo, implicar alteração do resultado do julgamento.

I – Dos embargos de declaração anteriores

De fato, conforme consta nos autos (Id. 285431850), os embargantes opuseram tempestivamente embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, os quais não foram expressamente apreciados no acórdão ora embargado.

Embora a análise de mérito realizada pelo colegiado tenha implicado superação da decisão monocrática, cumpre reconhecer formalmente a existência da omissão, a fim de assegurar a regularidade do contraditório e da cadeia processual.

Ressalte-se, no entanto, que os fundamentos então deduzidos nos embargos anteriores foram absorvidos e reexaminados no julgamento colegiado, motivo pelo qual não há prejuízo processual a ser reparado.

II – Da execução promovida por Emerson Pinheiro Leite após ação rescisória

Embora o acórdão tenha enfrentado a execução proposta por Alexandre Peixoto, deixou de se manifestar de forma específica e fundamentada sobre a execução movida por Emerson Pinheiro Leite, a qual, conforme alegam os embargantes, estaria fundada em título desconstituído por acórdão proferido na Ação Rescisória nº. 1005255-02.2024.8.11.0000.

Cumpre esclarecer, neste ponto, que a decisão proferida na referida ação rescisória se limitou à redução da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mas não declarou a inexigibilidade integral do título executivo, tampouco determinou a extinção do cumprimento de sentença.

Assim, eventual excesso ou adequação dos valores pode ser discutido nos próprios autos executivos, mediante impugnação à execução, não cabendo ao juízo
ad quem
pronunciar-se diretamente sobre a exigibilidade da obrigação em sede de agravo.

Portanto, ainda que ausente no voto original, não há irregularidade substancial a ser reparada, mas apenas omissão a ser sanada, com a presente complementação.

Por outro lado, o acórdão foi claro ao distinguir os títulos executivos em debate, reconheceu-se que a Ação Rescisória nº. 1005255-02.2024.8.11.0000, embora tenha modificado a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não alcançou o cumprimento de sentença ajuizado por Alexandre Peixoto, fundado em cláusulas autônomas de obrigação de fazer e de pagar, previstas no acordo judicial homologado em 02/09/2022.

Logo, a execução relativa à desocupação do imóvel, à multa contratual e à transferência de domínio do bem não guarda relação direta com a verba honorária atingida pela rescisória, afastando-se, assim, o suposto erro de premissa.

III – Da alegada nulidade por ausência de intimação específica

Também não há omissão nesse ponto, pois a decisão embargada enfrentou detidamente o tema, consignando que os agravantes estavam representados nos autos por procuradores regularmente constituídos, tendo se manifestado em diversas oportunidades após o protocolo do cumprimento de sentença.

Com base no art. 513, §2º, I, do CPC e em precedentes desta Corte, reconheceu-se a validade da intimação feita ao advogado constituído na fase de conhecimento, afastando a necessidade de nova intimação pessoal.

IV – Da suposta litispendência entre execuções

A tese de duplicidade executiva foi refutada de modo expresso e fundamentado.

O acórdão consignou que os feitos em curso possuem objetos distintos e que, embora derivados da mesma relação processual, não satisfazem os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência (identidade de partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §1º, do CPC.

Ademais, apontou-se que, em um dos processos, Alexandre figura como réu, e, no outro, como exequente, o que por si só já afasta a incidência do instituto.

V – Da ausência de apreciação do pedido de liberação de valores excedentes

No tocante à liberação dos valores excedentes, observa-se que o voto embargado mencionou genericamente a função garantidora do depósito judicial, mas não enfrentou o ponto específico levantado pelos agravantes quanto à inexistência de penhora formal e à suposta retenção indevida de quantia sem lastro em título executivo.

De fato, o art. 805 do CPC impõe ao juízo o dever de adotar a medida executiva menos gravosa ao devedor, sempre que possível. No entanto, no caso concreto, verifica-se que os valores permanecem vinculados ao cumprimento de sentença cuja exigibilidade ainda se discute em múltiplos processos, inclusive com alegações de litispendência e excesso de execução.

Assim, à míngua de elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de valor excedente e a ausência de vinculação com obrigações exigíveis, não se mostra possível deferir a liberação requerida em sede recursal.

Recomenda-se que eventual pedido seja reiterado nos autos de origem, com instrução probatória adequada.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para suprir as omissões acima reconhecidas, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante embargante de que a reiteração da insurgência recursal aqui afastada, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC), sem embargo daquela prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025